Tribunal: TJDFT
Processo: 0725203-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO DE VIDA. APÓLICE. NÃO APRESENTAÇÃO. INVALIDEZ POR DOENÇA FUNCIONAL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. CLÁUSULA RESOLUTIVA. NOVO SINISTRO. INOCORRÊNCIA. NOVO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRÊMIOS PAGOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

1. O contrato de seguro de vida está submetido, em regra, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

2. A ausência de apresentação da apólice originária não é capaz de prejudicar a análise judicial, uma vez que se trata de contrato de adesão, em que as partes juntaram instrumentos análogos, bem como houve extensa dilação probatória durante a instrução processual.

3. É válida a extinção automática do contrato decorrente do pagamento da indenização decorrente de invalidez por doença funcional.

4. O pagamento da indenização constituiu-se como condição resolutiva do contrato, a qual não padece de abusividade ou ambiguidade capaz de afastar o seu texto literal.

5. Em prestígio à autonomia contratual, boa-fé objetiva, regramentos legais e, mormente, vedação ao enriquecimento ilícito, não é possível que haja o pagamento de dois prêmios em função do mesmo sinistro.

6. Indevida a devolução em dobro pelo pagamento reiterado dos prêmios durante anos realizado por liberalidade.

7. Inexistente efetiva cobrança da seguradora e ausente comprovação de má-fé ou dano à esfera extrapatrimonial, não são devidas a aplicação de multa processual e indenização por danos morais.

8. Recurso conhecido e desprovido.